Tribunal: TJDFT
Processo: 0001484-50.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0001484-50.2015.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: JOSIANE INHAQUITE BOLFONI DA CUNHA, OSMAR GOMES DE SOUZA DESPACHO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia/DF (ID 14738138), que absolveu os réus OSMAR GOMES DE SOUZA e JOSIANE INHAQUITE BOLFONI DA CUNHA da prática do crime previsto no artigo 121, §§ 3o e 4o, c/c artigo 13, caput, e §2o, “a”, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 397, III, do Código de Processo Penal. Da leitura dos autos, percebe-se que a defesa da ré Josiane Inhaquite Bolfoni da Cunha apresentou contrarrazões ao recurso nos ID 14738144 e ID 14738152, ao passo que, não há nos autos manifestação da defesa do recorrido Osmar Gomes de Souza. Desta forma, intime-se os procuradores responsáveis pela defesa do recorrido Osmar Gomes de Souza (procuração e substabelecimento ID 14738130) para que, no prazo legal, apresentem as devidas contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, e, posteriormente, venham-me conclusos. P.R.I. Brasília/DF, 2 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator